Tribunal: STF
Processo: AI 683705
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	                Não existe qualquer omissão a suprir no acórdão 
   embargado. Todas as questões suscitadas pelo embargante foram 
   devidamente apreciadas pelo acórdão embargado.
Ademais, o 
   requerimento de sobrestamento do feito ficou superado com o 
   julgamento definitivo pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 
   17.09.2008, dos aludidos recursos extraordinários nºs 377.457 e 
   381.864, quando ficou decidido pela inexistência de hierarquia 
   entre lei complementar e lei ordinária, sendo constitucional, 
   portanto, a revogação da isenção relativa às sociedades civis 
   prestadoras de serviço. Da mesma forma ficou prejudicado tal 
   pedido com o indeferimento da inicial da ADI 4071, cuja decisão, 
   na Sessão de 22.04.2009, foi mantida pelo Plenário, quando do 
   julgamento do agravo regimental. 
2.	Embargos de declaração 
   rejeitados.